Tribunal: STF
Processo: ARE 1278944
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (fl. 27, Vol. 2).
    Na origem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou ação civil pública em face do Estado e da Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES aos seguintes fundamentos:
    (a) a FAMES possui quarenta e cinco servidores comissionados, sendo que a maioria desses cargos exercem funções diferentes de chefia, assessoramento e direção;
    (b) “71% dos professores que atuam na FAMES tem contratos de designação temporária, o que significa que apenas 29% do total são efetivos” (fl. 6, Vol. 1), sendo, portanto, imperiosa a necessidade de concurso público.
    Ao final, requereu (a) a procedência do pedido “para condenar os requeridos em obrigação de fazer, qual seja, de realização de concurso público para preenchimento de todos os cargos vagos de provimento efetivo existentes o anexo V da Lei Complementar n. 304/2004 (Servidores Efetivos da FAMES, integrantes do grupo de magistério); e (b) “sejam invalidadas todas as contratações de professores realizadas pela FAMES, pelo regime temporário, por violação ao disposto na Lei Federal n. 8.745/1993” (fl. 11, Vol. 1).
    O juízo singular acolheu a preliminar de ilegitimidade ad causam do Estado e, no mérito, julgou procedentes os pedidos para determinar (a) a dissolução de todos os contratos temporários celebrados; (b) a realização de concurso público para preenchimento de todos os cargos vagos de provimento efetivo; e (c) o restabelecimento da atribuição dos servidores ocupantes do cargo de confiança para as funções estritas de assessoramento, chefia e/ou direção. Estabeleceu, ainda, o prazo de um ano, após o trânsito em julgado da sentença, para as obrigações de dissolução dos contratos temporários e posse dos novos servidores aprovados em concurso público (fl. 260, Vol. 1).
    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da FAMES, “apenas para estender a estipulação do prazo de um ano após o trânsito em julgado da sentença à obrigação de adequação dos cargos comissionados às exceções constitucionais”. 
    Eis a ementa do julgado (fl. 27, Vol. 2):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SEM CARÁTER EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXTENSÃO DO PRAZO DE UM ANO PARA ADEQUAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  1. A jurisprudência pacífica e iterativa do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o pedido e a causa de pedir devem ser pinçados da petição inicial a partir de interpretação lógico-sistemática, independentemente do que consta na parte final da peça. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita rejeitada. 
    2. É cediço que o inciso IX do art. 37 da CF autoriza a contratação pela Administração Pública sem concurso público tão somente por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Logo, a legalidade da contratação temporária exige a estipulação de prazo razoável e determinado de vigência e que as funções a serem desempenhadas visem a atender necessidade temporária e excepcional.
    3. Restando indubitável que as contratações temporárias não se revestem de caráter excepcional e temporário, uma vez que perduram por longos anos, mostra-se patente a necessidade de abertura de concurso público para preenchimento dos cargos vagos de provimento efetivo existentes na estrutura de ente público.
    4. Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional.
    5. Sobressai à evidência que, ao determinar a dissolução de todos os contratos temporários em voga, a r. sentença de piso insurge-se contra a flagrante perenidade dos vínculos que deveriam ser temporários em contraponto ao grande número de cargos vagos correspondentes à mesma função, o que não impede que a autarquia venha a celebrar novos contratos temporários dentro dos parâmetros constitucionais.
    6. Quanto à suposta impossibilidade de adequação dos cargos comissionados às hipóteses permissivas, é certo que a providência a ser ultimada direciona-se para a realização do concurso público para os cargos de confiança que não se enquadrem no inciso V do art. 37 da Carta Magna, de acordo com os cargos já existentes na LC n° 304/04.
    7. Por outro lado, como há o risco de que a exoneração imediata de tais servidores possa comprometer o funcionamento da autarquia, afigura-se razoável estender o prazo de um ano após o trânsito em julgado também em relação aos cargos comissionados, a fim de que a conclusão do concurso público permita que as funções a eles destinadas passem a ser exercidas pelos aprovados.
    8. Recurso parcialmente provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 83, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 132, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, II, V e IX, da Constituição, pois:
    (a) “a determinação de realização de concurso público para provimento de cargos é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, nem cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes” (fl. 150, Vol. 2);
    (b) há autorização legal para a contratação temporária de servidores no âmbito da FAMES (artigo 33. LC 304/2004), sendo portanto legais aquelas já existentes;
    (c) quanto aos cargos em comissão, o entendimento do acórdão recorrido viola a Constituição;
    (d) a previsão legal de cento e sessenta cargos públicos de professores não implica dizer que são necessários cento e sessenta professores trabalhando no âmbito da FAMES, pois “como bem ressaltado pelo Diretor Geral da FAMES, a força de trabalho necessária para o funcionamento dessa instituição de ensino superior oscila, conforme as opções dos alunos no início de cada período letivo” (fl. 170, Vol. 2) e; 
    (e) “de acordo com a realidade atual da estrutura da FAMES criada pela LIC 304/2004, não há como manter a instituição de ensino sem a contratação temporária de professores para determinada disciplinas específicas”, devendo, na hipótese, “ser considerada a peculiaridade do mercado dos profissionais "músicos" que coloca a Administração da FAMES (…) numa situação administrativa excepcional, que a distingue de outras instituições de ensino superior (Direito, medicina etc), retratada pelas dificuldades de admissão de profissionais em certos instrumentos, a ausência de interesse na submissão a concurso público (...) etc (fl. 171, Vol. 2).
    Em juízo de admissibilidade (fl. 208, Vol. 2), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) quanto ao art. 2º da Constituição, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STF, o que atrai o óbice da Súmula 286/STF; (b) em relação à suposta violação ao art. 37, IX, da Constituição, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283/STF e 284/STF; e (c) no tocante ao art. 37, II e V, da Constituição, o recorrente se limitou a apontar violação genérica à referida norma, o que leva à incidência da Súmula 284/STF.
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (fl. 219, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, quanto aos cargos temporários e em comissão existentes no âmbito da Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido, para concluir pela necessidade de realização de concurso público (fls. 34-48, Vol. 2):
    “É cediço que o inciso IX do art. 37 da CF autoriza a contratação pela Administração Pública sem concurso público tão somente por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Logo, a legalidade da contratação temporária exige a estipulação de prazo razoável e determinado de vigência, bem como que as funções a serem desempenhadas visem a atender necessidade temporária e excepcional. 
    (…)
    Na hipótese em exame, como bem assentou o douto magistrado de piso, "(..) o número de servidores contratados temporariamente na FAMES é consideravelmente superior ao número de servidores efetivos. Em outras palavras, embora haja a previsão de 210 vagas para os cargos de provimento efetivo, apenas 38 dessas vagas estão sendo devidamente ocupadas, sendo o restante preenchido por meio de contratação temporária, desde 1991. (fl. 186) 
    Desta feita, in casu, indubitável que as contratações temporárias não se revestem de caráter excepcional e temporário, uma vez que perduram por longos anos. Ademais, o próprio Diretor Geral da FAMES, em resposta à recomendação n° 006/2009, proveniente do órgão ministerial de piso, declarou que "(...) Objetivando levantar as necessidades atuais da FAMES, analisando as demandas docentes, discentes e sociais relacionadas ao ensino da música, foi criada através da Instrução de Serviço 104/2010 a Comissão Própria de Avaliação CPA. 
    Dentre as conclusões da auto-avaliação destacou-se a ausência de avanços significativos na política institucional aplicada aos docentes, principalmente no que diz respeito a progressão na carreira detectando-se a necessidade de realização em caráter de urgência de concurso público, tendo em vista que 71% dos professores que atuam na instituição têm contratos de designação temporária". (fl. 88 - g.n.) 
    Assim, vislumbra-se que a Diretoria da FAMES, apesar de ciente dos fatos, não realizou concurso público para a contratação de servidores e sim, processo seletivo para contratação temporária, que foi prorrogado inúmeras vezes, desde o ano de 1991, tornando-se regra. 
    Por conseguinte, mostra-se patente a necessidade de abertura de concurso público para preenchimento dos cargos vagos de provimento efetivo existentes na estrutura administrativa da FAMES, restando demonstrada a necessidade de intervenção jurisdicional na realização das políticas públicas do Estado.
    (…)
    Diante dos fundamentos fático-juriclicos expostos, a elaboração de um estudo que reorganiza a estrutura administrativa da autarquia de acordo com a demanda qualitativa e quantitativa dos cargos não se confronta com o comando judicial exarado. 
    Ao revés, harmoniza-se com a regra constitucional do concurso público, otimizando a concretização da disponibilização das vagas criadas por lei segundo critérios razoáveis de demanda e oferta de disciplinas e funções. 
    Essa proposta obtempera inclusive a alegação de que a criação de cargo efetivo para professor titular não seria viável no caso de disciplinas que apresentam procura incerta dos alunos e dificuldade de contratação de profissionais qualificados, permitindo que apenas os cargos estritamente necessários sejam instituídos pela legislação vindoura. 
    Ora, sobressai à evidência que, ao determinar a dissolução de todos os contratos temporários em voga, a r. sentença de piso insurge-se contra a flagrante perenidade dos vínculos que deveriam ser temporários em contraponto ao grande número de cargos vagos correspondentes à mesma função, o que não impede que a autarquia venha a celebrar novos contratos temporários dentro dos parâmetros constitucionais. 
    Quanto à suposta impossibilidade de adequação dos cargos comissionados às hipóteses permissivas, é certo que a providência a ser ultimada direciona-se para a realização do concurso público para os cargos de confiança que não se enquadrem no inciso V do art. 37 da Carta Magna, de acordo com os cargos já existentes na LC n° 304/04. 
    Nessa situação se encaixam prima facie os cargos comissionados de Secretária, Secretária do Conselho Superior Acadêmico, Motorista de Gabinete III, Agente de Serviço e Assistente Técnico, conforme Anexo III da referida norma estadual. ”
    As razões do extraordinário não impugnaram, de forma específica, todos esses fundamentos, incidindo, no caso, o óbice previsto na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
    Ainda, no tocante aos cargos em comissão, a parte recorrente limitou-se a afirmar que “a inteligência atribuída pelo TJES à ordem judicial traduz a realização de concurso público para preenchimento de cargos comissionados, o que de fato viola os incisos 11 cc V, ambos do artigo 37 da CRFB” (fl. 163, Vol 2).
    Verifica-se, assim, que, embora a parte recorrente tenha indicado a norma violada, não demonstrou, de forma clara, de que modo teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    Por fim, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.745/1993 e Lei Complementar Estadual 304/2004) e no conteúdo probatório dos autos.
    A solução da controvérsia depende, portanto, da análise da legislação local e do conteúdo probatório dos autos, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente